Tribunal: STF
Processo: RHC 190452
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Registro, preliminarmente, por relevante, que se mostra regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, do recurso ordinário em “habeas corpus”, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto de jurisprudência prevalecente  no âmbito desta Suprema Corte, valendo assinalar, quanto ao aspecto ora ressaltado, que este Tribunal, em decisões colegiadas (HC 103.955/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 107.200/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), reafirmou a possibilidade processual do julgamento monocrático do próprio mérito da ação de “habeas corpus” ou do recurso ordinário em “habeas corpus”, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 192 e no art. 312 do RISTF:
    “POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DA AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’
    – Mostra-se regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, da ação de ‘habeas corpus’, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto  de jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte. Emenda Regimental nº 30/2009. Aplicabilidade, ao caso, dessa orientação.”
    (HC 109.544-MC/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Tendo em vista essa delegação regimental de competência ao Relator da causa, impõe-se reconhecer que a presente controvérsia ajusta-se à jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em exame, o que possibilita seja proferida, desde já, decisão monocrática sobre o litígio em questão.
    Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “‘HABEAS CORPUS’. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO GAIOLA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO NO PARAGUAI. CHEFIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. COMPRA DE IMÓVEIS NO BRASIL. VALORES UTILIZADOS APARENTEMENTE ILÍCITOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
    1. É idônea a fundamentação da prisão preventiva quando decretada porque o paciente, preso no Paraguai, é o chefe de associação criminosa voltada para a produção de drogas nesse país e posterior remessa para o Brasil, destacando-se ainda que essa associação criminosa também se dedicaria à aquisição de cocaína em países produtores, notadamente Bolívia. Consta ainda do decreto que há evidente risco à ordem pública, caracterizado pela reiteração delitiva, uma vez que, embora figure em três ações penais em território brasileiro, o paciente aparentemente continua delinquindo, tendo se tornado, segundo as autoridades paraguaias, um chefe executivo do narcotráfico de grande periculosidade.
    2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
    3. ‘Habeas corpus’ denegado.”
    (HC 570.506/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO – grifei)
    Busca-se, nesta sede recursal, seja assegurado ao ora recorrente o direito de estar em liberdade.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar, desde logo, o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não procederem as alegações da parte recorrente, pois os fundamentos que dão suporte ao acórdão ora impugnado ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou a propósito da matéria em análise.
    Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o seu caráter extraordinário, a prisão cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial formalizador de sua decretação tenha fundamentação substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da utilização dessa modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 688, 7ª ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA, “Curso Completo de Processo Penal”, p. 250, item n. 3, 9ª ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 274/278, 4ª ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria – e desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima, presentes razões de necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar:
    “A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
    – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade.
    – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
    DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE
    – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta, mesmo em grau recursal, encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.”
    (HC 101.026/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    É inquestionável, portanto, que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível) – não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.).
    O exame da decisão que impôs a prisão preventiva ao ora recorrente evidencia, como bem salientou o acórdão impugnado, que tal ato sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea.
    Vale acentuar, no ponto, o teor da decisão proferida pelo eminente Relator do “habeas corpus” impetrado perante o E. Superior Tribunal de Justiça, notadamente na parte em que destaca a plena legitimidade jurídica da medida judicial de privação cautelar da liberdade do recorrente:
    “Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.
    Conforme consta transcrito no acórdão do Tribunal de origem, o decreto da prisão preventiva foi assim fundamentado  (fls. 1876-1880):
    …..........................................................................................
    Segundo consta do ofício remetido pela Unidade de Inteligência Policial do Ministério da Justiça e Segurança Pública, as autoridades paraguaias comunicaram que LEVI ADRIANI FELÍCIO fora preso em um apartamento de luxo em Assunção/PY na posse de armas de fogo, munição, dinheiro em espécie e automóveis de luxo.  A prisão decorreu de ordem expedida pela autoridade competente daquele país, como resultado de investigação na qual se concluiu que LEVI, residente no Paraguai e que também possui cédula de identidade paraguaia, seria o chefe de uma associação criminosa voltada para a produção de drogas no Paraguai e posterior remessa para o Brasil. A associação criminosa também se dedicaria à aquisição de cocaína em países produtores, notadamente Bolívia, sua introdução em solo paraguaio e posterior remessa para o Brasil.  Tudo, supostamente, no interesse das organizações criminosas ‘Primeiro Comando da Capital’ e ‘Comando Vermelho’.
    Dessa forma, de fato, há evidente risco à ordem pública, caracterizado pelo risco de reiteração delitiva uma vez que, embora figure em três ações penais em território brasileiro, LEVI ADRIANI FELÍCIO aparentemente continua delinquindo, tendo se tornado, segundo as autoridades paraguaias, um chefe executivo do narcotráfico de grande periculosidade (fls. 1284/1285).
    De mais a mais, o fato de ele estar residindo e possivelmente delinquindo em outro país, com nacionalidade local, demonstra que LEVI ADRIANI FELÍCIO não só não pretende interromper as práticas delituosas, como provavelmente não voltará ao Brasil, de forma voluntária, caso venha a ser condenado neste país em decorrência das ações penais em curso.
    Dessa forma, além de risco à ordem pública,  há risco concreto de eventual futura aplicação da lei penal, o que autoriza a decretação de sua prisão preventiva.
    Ressalto que, dado o risco concreto de reiteração da atividade delitiva, torna-se desaconselhável a aplicação de medidas cautelares outras que não a prisão, visto que, possivelmente, seriam eficazes.” (grifei)
    Impende registrar, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC 89.847/BA, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 90.889/PE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 94.999/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 95.024/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 97.378/SE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), revestir-se de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra acusados/réus que supostamente integrem organização criminosa:
    “‘HABEAS CORPUS’. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
    A decisão que decretou a prisão preventiva demonstrou a materialidade dos fatos e a presença de indícios da autoria, o que restou confirmado pela sentença condenatória.
    Dados concretos evidenciam a necessidade de garantir-se a ordem pública, dada a alta periculosidade do paciente, que integrava sofisticada organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas. Ademais, ao que se apurou, o réu faz do comércio de entorpecentes a sua profissão, a indicar que ele, caso venha a ser solto, voltará à criminalidade.
    Assim, presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção da prisão preventiva.
    Ordem denegada.”
    (HC 94.442/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO CAUTELAR CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A JUSTIFICAR EXCEÇÃO À REGRA DA SÚMULA 691/STF.
    A prisão cautelar do paciente acusado de ser um dos principais integrantes da organização criminosa está concretamente fundamentada, não justificando excepcionar-se a Súmula 691 desta Corte.
    Agravo regimental em ‘habeas corpus’ não provido.”
    (HC 95.421-AgR/RJ, Rel. Min. EROS GRAU – grifei)
    “‘HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – POSSÍVEL INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PEDIDO INDEFERIDO.
    …...................................................................................................
    PACIENTE QUE INTEGRARIA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
    A jurisprudência desta Suprema Corte, em situações semelhantes à dos presentes autos, já se firmou no sentido de que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra possíveis integrantes de organizações criminosas. Precedentes.”
    (HC 101.026/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A prisão preventiva está devidamente motivada, tendo em vista ‘tratar-se de agentes, em tese, integrantes de perigosa quadrilha especializada em assaltos a agências bancárias’, bem como em razão da ‘necessidade de se prevenir a reprodução de novos delitos’. (…). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 125.568-AgR/BA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à decisão que decretou a prisão preventiva do ora recorrente ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou nessa matéria:
    “(...) a prisão preventiva deve ser convincentemente motivada (...). A fundamentação deve ser substancial, com base em fatos concretos, e não mero ato formal.”
    (RTJ 73/411, Rel. Min. ALIOMAR BALEEIRO – grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, conheço, em parte, do presente recurso ordinário em “habeas corpus” e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, restando prejudicada, em consequência, a apreciação do pedido de medida liminar.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator